Tribunal: STF
Processo: Rcl 64395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Tavares Rosa contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos dos Processos 0050909-59.2022.8.16.0000 e 0101181-57.2022.8.16.0000, as quais teriam, em tese, violado a Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão, pautando-se no seu Conselho de ética, mediante o procedimento de nº, decretou a perda do mandato do então vereador Luiz Tavares Rosa, aqui Reclamante, por entender como configurada a quebra do decoro parlamentar.



    Nos termos do Parecer do Relator, o início do procedimento para apuração da quebra do decoro parlamentar é diferenciado do previsto ao Decreto-Lei 201/67, afastando, portanto, todas as nulidades que já haviam sido alegadas dentro do procedimento administrativo.



    […]



    Desta forma, segundo representação formulada por Partido Político, o Vereador Luiz Tavares Rosa teria se aproveitado de sua popularidade como Vereador para, através de um áudio difundido em grupos de Whatsapp, afirmar que possuiria provas de corrupção do Prefeito do município. Tal áudio, teria colocado o nome da casa legislativa na berlinda, infringindo o disposto no artigo 8º do Código de Ética da Câmara, causando constrangimento aos pares, vereadores eleitos.



    Ainda, compreendeu o relator, que a forma como o vereador estaria fiscalizando os atos do prefeito – por conta própria – e sua divulgação através das redes sociais, teria exposto os demais membros da câmara de vereadores. Desta forma, votou pela procedência da Representação realizada. 



    Após votação e aprovação do parecer em plenário, foi publicada a resolução nº 001/2022, que decretou a perda do mandato do vereador Reclamante, por infração à Lei Orgânica do Município, e ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão.



    […]



    Entretanto, antes do respectivo procedimento chegar ao fim, foi realizado o manejo de Mandado de Segurança, nos autos de nº 0001118-75.2022.8.16.0080, perante a Vara Única de Engenheiro Beltrão, na qual se demonstrou, além de outras ilegalidades: 



    A. A ilegitimidade ativa do Partido Político Cidadania para apresentação de denúncia em face do vereador – Infração ao artigo 5º, I do Decreto-Lei nº 201/97; 



    B. A suspeição e inadequação da forma – Violação ao artigo 5º, II do Decreto Lei nº 201/1967 – Inexistência de Leitura da denúncia/inexistência de sorteio dos vereadores/Impedimento dos vereadores participantes da Comissão; 



    C. Não concessão do prazo previsto ao artigo 5, VI do Decreto – Lei nº 201/1967;



    D. Inexistência de intimação pessoal do DENUNCIADO para comparecimento em audiência – Desrespeito ao artigo 5, IV do Decreto-Lei nº 201/1967;



    E. Inexistência de procurador constituído quando do julgamento do relatório – Nomeação de defensor Ad Hoc sem poderes para tal – Necessidade de intimação do impetrante sobre todos os atos do processo – Infração ao artigo 5, IV do Decreto-Lei nº 201/1967 – Infração ao artigo 76 do Código de Processo Civil; 



    F. Imunidade Material do Vereador - CF, art. 29, VIII 



    Apesar da plausibilidade do direito, o pedido liminar foi indeferido em razão do juízo entender que o Decreto-Lei nº 201/67 não seria aplicável para infrações político-administrativas, mas sim, apenas, para crimes de responsabilidade.



    […]



    Em face da respectiva decisão foi interposto agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência perante o TJPR (Autos de nº 0050909-59.2022.8.16.0000), distribuído à 4ª Câmara Cível, sob relatoria da Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, que manteve a decisão agravada, entendendo que o disposto ao Decreto Lei nº 201/67 teria apenas aplicação subsidiária, bem como que a imunidade material do vereador não se aplicaria a mensagens de WhatsApp.



    […]



    Da respectiva decisão, foi realizada a interposição de agravo interno (autos de nº 0101181-57.2022.8.16.0000 Ag), sob o argumento de ilegalidade no procedimento administrativo, devendo ser obedecida a súmula vinculante nº 46/STF. 



    Respectivo indeferimento, entretanto, em sede de agravo interno, nunca foi analisado. 



    Não obstante, em sentença proferida em 25/10/2023, o juiz de 1º grau, Pedro Ernesto Ramos, denegou a segurança, entendendo que o decreto-lei 201/67 não pode ser aplicado ao caso concreto, apenas, em sede subsidiária.



    […]



    Após a respectiva sentença, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, foram julgados prejudicados. Saliente-se: O agravo de instrumento foi interposto em 22/08/2022 e o agravo interno em 21/11/2022. 



    Ante a manifesta violação ao verbete da súmula vinculante nº 46, e esgotada a possibilidade recursal, com a devida vênia, se faz necessário o ajuizamento da presente reclamação, com o fim de que seja garantida a observância de precedente originário vinculante dessa corte.



    […]



    A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu a decisão ora reclamada, mantendo o entendimento do juízo de primeiro grau, entendendo não existir ilegalidade, ainda que o Decreto-Lei nº 201/67 preveja que partidos políticos não podem realizar a denúncia (Artigo 5, I do Decreto-Lei nº 201/67); a suspeição dos vereadores que analisaram o caso (não houve sorteio), Inexistência de leitura da denúncia (Artigo 5º, II do Decreto-Lei nº 201/67); a concessão de prazo específico para manifestação (Artigo 5, VI do Decreto-Lei); A necessária intimação pessoal do denunciado para comparecimento em audiência (Artigo 5, IV do Decreto-Lei); A necessidade de procurador constituído no julgamento do relatório (Artigo 5, IV do Decreto-Lei). 



    Entretanto, ao considerar que a norma local Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Engenheiro Beltrão poderia disciplinar sobre o processo de cassação de vereadores, a decisão reclamada viola o entendimento desta Corte, fixado à Súmula Vinculante nº 46: […]



    Respectiva súmula vinculante refere-se a clara incompetência dos municípios, estados ou Distrito Federal para editarem atos normativos definidores das espécies de crime de responsabilidade, e, consequentemente, das infrações político-administrativas, e, além disso, para estabelecimento das regras para seu processamento e julgamento. 



    Desta forma, temos que as normas municipais não podem estabelecer as normas de processamento e julgamento de cassação de mandato por crimes de responsabilidade/infrações político-administrativa), em sentido contrário ao que dita o Decreto-Lei nº 201/1967. 



    A sentença do magistrado de piso, que na verdade, obedeceu aos comandos da decisão liminar indeferida, com indeferimento no 2º grau, deixa de obedecer ao disposto ao artigo 7º do Decreto-Lei, que consigna que a cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar é feita pela Câmara de Vereadores e deve obedecer o rito do artigo 5º. 



    Ou seja, se os diversos incisos do artigo 5º do DL nº 201/67 dispõem que o processo de cassação do mandato deve cumprir diversos requisitos de forma e regularidade, não há fundamento jurídico que autorize que norma local disponha de forma diversa.



    […]



    Desta forma, a decisão reclamada, ao entender como válida a norma local, com aplicação meramente subsidiária do Decreto-Lei nº 201/67, ignora a autoridade desta Corte, em violação direta à Súmula Vinculante nº 46, motivo pelo qual deve ser cassada, para que seja garantida a autoridade da Súmula Vinculante.



    […]



    Além disso, caso mantida a respectiva decisão, o registro da candidatura do vereador ao pleito em 2024 poderá ser impactado, ante o disposto ao artigo 1º, I, Alínea B, da Lei Complementar nº 64/90.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a “procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão reclamada que deixou de observar a Súmula Vinculante nº 46”.



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao consignar “que o Decreto-Lei nº 201/67 não seria aplicável para infrações político-administrativas, mas sim, apenas, para crimes de responsabilidade” (eDoc. 1, fl. 3).



    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. 



    Nota-se, de início, que a Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão/PR decretou, em 06/06/2022, a perda do mandato do Vereador, ora Reclamante, por conduta incompatível com o decoro parlamentar, fundado na infração à Lei Orgânica do Município (arts. 17, XV e 20, I e II), ao Código de Ética e Decoro Parlamentar (arts. 8º, II e 10, I), ao Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 19, § 1º, VI) e ao Decreto-Lei 201/1967 (art. 7º, III) (eDoc. 8, fls. 231-239), in verbis:



    Lei Orgânica do Município



    “Art. 17. É da competência exclusiva da Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão: […]



    XV - processar e julgar os Vereadores, observado o disposto nos arts. 19 e 20 desta Lei Orgânica; 



    Art. 20. Perderá o mandato o Vereador: 



    I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no art. 19;



    II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;”



    Código de Ética e Decoro Parlamentar (eDoc. 9)



    “Art. 8º. Incluem entre os deveres dos Vereadores, importando o seu descumprimento em conduta ofensiva à imagem da Câmara Municipal: […]



    II – Representar ao poder competente contra autoridades e funcionários, por falta de cuidado no cumprimento do dever;



    Art. 10. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato:



    I – Abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos Vereadores, ultrapassando os limites da razoabilidade no uso da inviolabilidade por opiniões, palavras e votos;”



    Regimento Interno da Câmara Municipal (eDoc. 11)



    “Art. 19. A Câmara Municipal instituirá Código de Ética Parlamentar para, respeitado o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório, processar e julgar a prática de ato de Vereador que configure quebra de decoro parlamentar.



    § 1º Considera-se procedimento incompatível com o decoro parlamentar, além de outros previstos na legislação federal: […]



    VI – o comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade da Câmara, na condição de Poder Legislativo do Município.”



    Decreto-Lei 201/1967



    “Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: […]



    III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.” 



    Diante da decretação da perda do mandato, o ora Reclamante impetrou Mandado de Segurança (0001118-75.2022.8.16.0080), perante o Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido indeferido o pedido liminar, em 09/08/2022. Em seguida interpôs Agravo de Instrumento (0050909-59.2022.8.16.0000), pleiteando a concessão de tutela de urgência, a qual também foi negada, em 30/08/2022, nos seguintes termos (eDoc. 17):



    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento manejado por LUIZ TAVARES ROSA contra os termos da decisão de mov. 54.1, proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 1118-75.2022.8.16.0080 impetrado em face de ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO e VEREADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo que cassou o mandato do impetrante. 



    Denota-se dos autos que o agravante impetrou o presente mandamus em razão da existência de processo administrativo de cassação de seu mandato de vereador, por motivo de quebra de decoro parlamentar.



    […]



    Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para conceder o efeito pleiteado ao recurso. 



    Isso porque, da análise dos autos, tem-se que o agravante não logrou êxito, ao menos em um primeiro momento, em comprovar as alegadas nulidades no procedimento de cassação do mandato. 



    Extrai-se dos movs. 22.1 a 22.4 que o procedimento administrativo respeitou todos os requisitos e trâmites legais, tendo sido conferido ao agravante direito ao contraditório e ampla defesa. Verifica-se, também, que o processo foi devidamente instruído com as provas necessárias, culminando na condenação do agravante por quebra de decoro parlamentar, não havendo que se falar em quaisquer nulidades.



    Também não merece guarida, em análise perfunctória, a arguição de imunidade parlamentar, uma vez que a Constituição Federal, em se tratando dos vereadores, limita a inviolabilidade às opiniões, palavras e votos proferidos na circunscrição do Município (art. 29, VIII, CF), e, no presente caso, a mensagem foi compartilhada no aplicativo WhatsApp, tendo o condão de atingir pessoas não apenas de Engenheiro Beltrão, de inúmeras localidades. 



    Consigno ainda que, conforme jurisprudência dominante desse Tribunal, em se tratando de processo de cassação de mandato eletivo de Vereadores (por quebra de decoro parlamentar), a incidência do Decreto-lei 201/1967 é apenas subsidiária, não podendo prevalecer as regras nele previstas sobre aquelas elencadas nas Leis Orgânicas e nos Regimentos Internos das Câmaras Municipais.



    […]



    Assim, não se verifica a ilegitimidade do partido Cidadania para pleitear a abertura de procedimento administrativo de cassação do mandato de vereador, uma vez que tal direito é garantido aos partidos políticos com representação na Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão, conforme disposto no art. 20, inciso II, § 2º da Lei Orgânica do Município. 



    Por tais razões, deixo de conceder o pedido de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a decisão singular até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.”



    Posteriormente, foi proferida sentença, nos autos do Mandado de Segurança (0001118-75.2022.8.16.0080), julgando improcedente o pedido, em 25/10/2023, com fundamento no art. 485, I, do CPC:



    “Ressalta-se, de plano, que a pretensão do Impetrante não comporta acolhimento. 



    Acerca da tese de imunidade parlamentar, vê-se que o ato pelo qual o vereador foi devidamente julgado e afastado do cargo não se revestem da proteção Constitucional elencada no art. 29, inciso VIII, da CF. 



    Consoante sedimentado pelo STF ao Tema 469 de sua Repercussão Geral, “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador”. 



    Na esteira da compreensão jurisprudencial do Supremo sobre o tema, tem-se que a imunidade atribuída aos vereadores não é absoluta, devendo estar presentes os seguintes requisitos para sua invocação: a) que as opiniões, palavras e votos tenham relação com o exercício do mandato; e b) que tenham sido proferidas na circunscrição (dentro dos limites territoriais) do Município.



    No presente caso, constata-se que as opiniões proferidas pelo vereador tiveram o condão de extrapolar a circunscrição do Município de Engenheiro Beltrão; eis que foram divulgadas e encaminhadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, de fácil acesso e disseminação em qualquer região do país.



    […]



    Passando, portanto, à análise procedimental, nota-se que, de igual forma, o pleito do autor não merece acolhimento. Isto porque, em que pese invocar a inobservância do Decreto Lei n° 201/67, tem-se que os fatos ora narrados não se enquadram em referida sistemática legal, a qual deve ter aplicação subsidiária. Explica-se. 



    Tem-se que a Súmula Vinculante n° 46 dispõe que os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 



    Ocorre que o caso em tela tem como objeto a análise de processo e julgamento em razão de infração político-administrativa, a qual não é abarcada pela SV n° 46, não violando o disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    Em havendo, portanto, legislação local específica para a apuração e o processamento das infrações político-administrativa, deve esta ser levada em consideração, restando a incidência subsidiária do Decreto Lei n° 201/67. 



    Inclusive, é o que dispõe o art. 5º, caput, de referido Decreto, ao dispor: “[...] se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo.”.



    […]



    Nestes termos, salienta-se que os parlamentares em geral e os vereadores em particular não são sujeitos ativos do crime de responsabilidade, entendido esse em sua acepção político-administrativa. Podem, é certo, ter a sua conduta investigada e punida – e, no limite, até mesmo com a perda do mandato – no âmbito das próprias Casas Legislativas, quando seu proceder for “declarado incompatível com o decoro parlamentar”, tal como aconteceu. É o que prevê o inciso II do art. 55 da CF. 



    O § 1º desse dispositivo vai além, à medida que prescreve ser “incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”.



    […]



    Diante do exposto, com fundamento do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte ativa.”



    No entanto, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador, ora reclamante, por quebra de decoro parlamentar, com base no art. 20, II, da Lei Orgânica do Município de Engenheiro Beltrão/PR, no art. 10, I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar e no art. 19, § 1º, VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Enquanto a Súmula Vinculante 46 refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o prâmetro de controle invocado. É portanto, inviável a presente reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes:



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.656 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/05/2021)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.707 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07/12/2020)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente